Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
DESPACHO GREEN SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA, JOSÉ MARIA DE SIQUEIRA FILHO E ROSANA KRAMER SANTANA interpuseram agravo interno em face a decisão de ID 37058077. Nos termos do artigo 1021, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de quinze dias. Em face ao disposto nos artigos 10, 932 e 933 do Código de Processo Civil, intime-se ROSANIA DE LUCENA ANTUNES, credora na ação que originou o writ, para manifestar-se sobre o recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46